Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716597-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: OCASIAO CONSTRUCOES &amp; EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão de ID 152540290, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710713-23.2020.8.07.0001, movida em face de OCASIAO CONSTRUCOES &amp; EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. Na citada decisão, o Juízo indeferiu o pedido de consulta junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, para busca de ativos penhoráveis em nome do agravado, nos seguintes termos: Processo suspenso pelo art. 921, inciso III, C/C 771 do CPC. A parte exequente pede no ID no 151680354, pesquisa junto a SUSEP para verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado. Nos termos do art. 923, "suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". Referido dispositivo legal há de ser interpretado também de acordo com o § 3o, do ar. 921, de forma que, suspensa a execução com fundamento no art. 921, inciso III, não serão praticados atos processuais, exceto se forem encontrados bens penhoráveis do executado, ou na hipótese do art. 923, ambos do CPC/15. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Ademais, a SUSEP é autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não dispondo de informações específicas sobre produtos ou contratos firmados entre as entidades reguladas e particulares, de modo que a diligência não possui qualquer efetividade prática. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do credor. Retornem os autos à suspensão nos termos da decisão de ID no 79035461 (art. 921, III, do CPC – 07/12/2020). Saliento que a parte exequente poderá juntar documentos que comprovem a mudança da situação econômica da ré para prosseguimento dos atos executórios. I. (ID 152540290 dos autos de origem). Nas razões recursais, o exequente/agravante afirma que os autos de origem se referem a um cumprimento de sentença em que o agravado, mesmo devidamente intimado, deixou de apresentar impugnação e não realizou o pagamento da dívida, sendo então requerida a realização de pesquisas de bens, para a satisfação do crédito. Descreve que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud que restaram infrutíferas, de forma que o feito foi arquivado nos termos do Art. 921, III, do Código de Processo Civil. Pontua que de forma posterior, em 28/09/2021, foi requerida a realização de novas consultas por meio dos sistemas SisbaJud e InfoJud, pedido indeferido pelo Juízo de origem, mas deferido em sede recursal, via agravo de instrumento; mas que retornaram com resultado parcialmente negativo. Argumenta que, dessa forma, o agravante requereu a realização de pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em nova tentativa de localização de bens em nome do executado, contudo, o Juízo de 1o Grau entendeu que seria caso de indeferimento. Aduz que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, protelando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, visto que o agravante busca o adimplemento há bastante tempo. Além disso, descreve que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, não se demonstrando razoável o indeferimento da pesquisa. Defende que, pela impossibilidade por parte do exequente em indicar se a ora agravada possui ou não relacionamento com a SUSEP sem a devida expedição do ofício a decisão de indeferimento viola o princípio da cooperação, uma vez que, se faz necessário o auxílio do poder judiciário para a adoção da medida. Ressalta que a decisão agravada não está de acordo com o atual entendimento jurisprudencial e colaciona precedentes reforçando a tese defensiva. Sustenta que de acordo com informação constante no site da Susep, o procedimento para consulta é o encaminhamento do ofício/decisão pela referida instituição às seguradoras, que respondem diretamente às autoridades demandantes; e que para solicitações de bloqueio de bens e/ou busca de contratos de seguro, previdência privada, capitalização, entre outros, é imprescindível o envio do ofício/decisão judicial. Alega ainda que, a decisão viola o direito do credor, estando desacordo com os princípios da efetividade, celeridade e economia processual; da adequada prestação jurisdicional; e da prevalência da satisfação no interesse do credor, merecendo a devida reforma. Salienta que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Intimado para manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, o embargado apenas apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 46232588). Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo para declarar suspensa a decisão até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, determinando-se a adoção da mencionada providência (ID 46303403). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da possibilidade de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP/DF para que informe se o executado/agravado possui ativos penhoráveis registrados em seu nome. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. E, em vista disso, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados ao executado/agravado com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento diligente do exequente/agravante e colaborativo do Juízo. Assim, esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. A propósito, confira-se as ementas dos seguintes julgados desse eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário, não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654606, 07313598620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF E SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares. 3. Não há óbices ao pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada. Pelo contrário, tal medida atende aos princípios da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1611470, 07189394920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante à obtenção da pesquisa vindicada. Reconheço, também, a presença do perigo da demora, pois o prazo de suspensão da prescrição da execução por 1 (um) ano, na forma do art. 921, §1o, já foi iniciado com a decisão de ID 79035461 dos autos de origem, datada de 7/12/2020. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator